Tribunal: TJDFT
Processo: 0753377-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753377-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO CAETANO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto FREDERICO CAETANO JÚNIOR em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0022542-62.2008.8.07.0001, determinou a penhora de imóvel do ora agravante. Afirma que o agravado ajuizou a Execução Fiscal e que, requerida a penhora de imóvel em seu nome. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Salienta que o imóvel se caracteriza como bem de família, sendo impenhorável. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a penhora determinada. Despacho de ID 67303690 intimando a agravante para se manifestar sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ela manifestado-se pela petição de ID 67354823, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que entendeu por liquidada a sentença. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 217772867 dos autos originários: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do(s) executado(s) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal pleiteou a penhora de imóvel e juntou certidão de ônus reais. É o breve relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Destarte, defiro o pedido de penhora do(s) imóvel(is), cuja(s) matrícula(s) é(são) 23371 (4o CRIDF) e a(s) certidão(ões) se encontra(m) no ID 185529909. Nomeio o(s) executado(s) depositário do(s) imóvel(s) registrado em seu(s) nome(s). Considerando o teor do artigo 845, §1o, combinado com o art. 188, ambos do Código de Processo Civil, atribuo à presente decisão força de termo de penhora. Após, proceda-se à avaliação do(s) bem(ns), expedindo-se as diligências necessárias. Deverá ser providenciada pela Secretaria, em homenagem ao Princípio da Cooperação, a averbação mencionada no art. 844 do CPC por meio do sistema próprio, juntando-se comprovante nos autos. Intime(m)-se da(s) penhora(s) e da(s) avaliação(ões) o(s) executado(s) e, se o caso, o(s) respectivo(s) cônjuge(s), devendo ser(em) advertido(s) de que o prazo para oferecer embargos à execução fiscal é de 30 (trinta) dias. Após, no caso de haver notícia de direitos de terceiro(s), incidentes sobre o(s) imóvel(is) penhorado, seja nos autos ou na(s) certidão(ões) da(s) matrícula(s), intime(m)se o(s) terceiro(s) interessado(s), nos termos do art. 799 do CPC. A Lei de Execução Fiscal estabelece que, intimado da penhora, o executado poderá apresentar Embargos à Execução Fiscal no prazo de 30 (trinta) dias. Vejamos: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: (...) III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. § 2o - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. § 3o - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que a parte agravante não apresentou os Embargos à Execução Fiscal, meio adequado para impugnar a penhora, e, consequentemente, não apresentou ao Juízo de origem os argumentos indicados nas razões desse recurso. Assim, não apresentados e, consequentemente, analisados, os argumentos da parte agravante em primeira instância, incabível sua análise em sede de Agravo de Instrumento, ante a clara configuração de inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. ORIGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. (...) 2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não discutida na instância de origem e que tampouco foi objeto da decisão atacada, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC. (...) (Acórdão 1944995, 0735656-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO. POSTERIOR. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância por configurar supressão de instância ainda que trate-se de questão de ordem pública. 4. O Código de Processo Civil determina a intimação do executado após a formalização da penhora. Trata-se de aplicação do contraditório postergado ou mitigado, cujo fundamento é garantir a eficácia da medida constritiva. (...) (Acórdão 1944463, 0727055-73.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2024 14:53:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador